Tribunal: TJMT
Processo: 1020701-50.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020701-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), LUCIELIO ROSA BUENO - CPF: 866.087.891-49 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVALDO ELOI DA SILVA (VÍTIMA), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA
– ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE NA

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA E RISCO DE FUGA DO PACIENT
E – PROPALADA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATADO FATO– IMPERTINÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA LOGO APÓS OS FATOS, MAS SOMENTE CUMPRIDA APÓS QUASE 01 (UM) ANO DEPOIS, ANTE A FUGA DO AGENTE DO DISTRITO DA
CULPA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva se apresenta legítima, pois lastreada na gravidade da conduta ilícita perpetrada, evidenciada no
modus operandi
empregado no cometimento do crime, bem como no risco de fuga, uma vez que o beneficiário permaneceu foragido por quase 01 (um) ano, uma vez que tais fatores concretos evidenciam a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Quanto a ausência de contemporaneidade alegada pelo beneficiário, observa-se que o delito ocorreu em 21 de outubro de 2020 e, em 23 de outubro de 2020 a autoridade policial já representou pela prisão temporária do acusado, tendo sido decretada pelo Magistrado em 30 de novembro de 2020, e só cumprida em 06 de outubro de 2021. Portanto, a prisão foi decretada logo após os fatos, mas somente realizada quase 01 (ano) depois, não havendo que se falar,
prima facie
, em ausência de contemporaneidade.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Lucielio Rosa Bueno
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente em 21 de setembro de 2021 e após, foi convertida em prisão preventiva, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP.

Aduz que a decisão que decretou prisão preventiva não possui argumentação clara, precisa e individualizada, baseando-se tão somente na gravidade abstrata do delito e utilizando fundamentos genéricos e abstratos, inexistindo indicações que demostrem o risco que o paciente em liberdade poderá trazer a ordem pública, assim como, não há contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar.

Asseverou que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) são razoáveis e proporcionais no presente caso, uma vez que a prisão preventiva foi decretada após quase 01 (um) ano dos fatos, tendo o paciente se apresentado espontaneamente na delegacia, o que demonstra que não se furtará da aplicação da lei penal.

Declarou que paciente é primário, ostenta bons antecedentes, detém residência fixa, ocupação lícita, sendo, pois, fato isolado em sua vida, na qual somente aconteceu em um momento de desiquilíbrio emocional e temor, visto que o ofendido: “
seguia em sua direção e para evitar que ocorresse novas agressões conforme as relatadas no BO 2020.222.112, o paciente sacou a arma e efetuou os disparos contra a vítima
”. (Sic)

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 109505489)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 110251999). Informações juntadas (Id. 111139994). A liminar vindicada restou indeferida (Id. 111835982).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 113971985)

“
Habeas Corpus:
Homicídio Qualificado. – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. –
Liminar indeferida
– Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP. – Presença do fumus comissi delicti, pressuposto consubstanciado na existência da materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, aliado ao periculum libertatis – juízo de cautelaridade processual, fundado no risco de que o suplicante, em liberdade, possa criar prejuízo à garantia da ordem pública, a garantida da instrução processual e aplicação da lei penal, dada as particularidades do caso em concreto, posto que há indícios nos autos o paciente Lucielio, praticou o crime de homicídio qualificado, por motivo de disputa de cliente de aplicativo, efetuando diversos disparos de arma de fogo em plena luz do dia, ceifando a vida da vítima Erivaldo e após evadiu-se do local dos fatos, sendo localizado somente depois de transcorrido quase um ano dos fatos, após ter a sua prisão temporária decretada, sendo ainda preso em município diverso, restando evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da manutenção da sua custódia preventiva. – Destarte, a manutenção da prisão preventiva do paciente atende ao imperativo da garantia da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, justificada, assim, a sua custódia provisória. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES.) – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, em conformidade também com a recomendação nº 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta nº 247 e 249, ambas do TJMT. – Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ-RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime de homicídio qualificado praticado pelo suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.º 43 – TJMT). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. –
Pela denegação da ordem
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucielio Rosa Bueno
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Em síntese, a defesa alega que a decisão que decretou prisão preventiva não possui argumentação clara, precisa e individualizada, baseando-se tão somente na gravidade abstrata do delito e utilizando fundamentos genéricos e abstratos, que no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas, além de relatar que não há contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar e que o o paciente possui predicados favoráveis.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Nas informações, o Magistrado singular assim consignou: (Id. 111139994)

“Excelentíssimo Desembargador,

Sirvo-me do presente para prestar as informações requisitadas nos Habeas corpus em epígrafe em que são impetrantes os advogados FABIANO DALLOCA DE PAULA, DANIEL ERMELINDO NERI e paciente LUCIELIO ROSA BUENO.

Conforme se infere dos autos, as investigações tiveram início com o noticiado no boletim de ocorrência registrado no dia 21.10.2020 sob o n.º 2020.255685, dando conta da ocorrência do delito descrito no artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal contra a vítima Erivaldo Eloi da Silva, nesta cidade e comarca (fls. 11/12– ID Num. 42062196).

Em 23.10.2020, às 15:20 horas, o paciente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial, ocasião em que foi interrogado (ID Num. 68177930) e às 17:18 horas do mesmo dia a autoridade policial representou pela prisão temporária e busca e apreensão em seu desfavor, sendo tais pedidos deferidos conforme decisão de ID Num. 43970222.

No dia 06.10.2021 foi comunicada a prisão do acusado junto à comarca de Barra do Garças conforme boletim de ocorrência 2021.244613 (ID Num. 67351923), cuja audiência de custódia foi realizada em 22.09.2021 por aquele Juízo conforme consta no andamento de ID Num. 67351923.

Após, o paciente formulou pedido visando o relaxamento/revogação de sua prisão (petição de ID Num. 68167300), no entanto, foi proferida decisão indeferindo tal pedido, bem como convertendo a prisão temporária em preventiva ante as razões expostas na decisão constante no ID Num. 68259015.

Na sequência o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de LUCIELIO ROSA BUENO pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal (ID 695268339), sendo a mesma recebida em 12.11.2021 (ID 69591756).

Em seguida, o acusado apresentou resposta a acusação (ID Num. 70081213) sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15.12.2021 às 13:30 horas. Sendo o que me cumpria informar, reitero a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração”.

Trago à baila também a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva do beneficiário: (Id. 109505491 – pág. 09/11)

“Vistos, etc.

A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão temporária em preventiva de LUCIELIO ROSA BUENO, investigado por suposta prática do crime de homicídio qualificado, ocorrido no dia 21.10.2020, nesta cidade de Primavera do Leste contra a vítima Erivaldo Eloi da Silva (ID Num. 68177930).

Parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido (ID Num. 68209565).

É o relatório. Decido.

O artigo 313 do Código de Processo Penal traz os delitos que admitem a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados juntamente com o quanto previsto no artigo 312 do mesmo código.

No caso em estudo, verifico a possibilidade de decretação da prisão preventiva do investigado uma vez que o crime supostamente praticado é apenado com sanção superior a 04 anos.

Quanto à materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria observo que estão demonstradas nas investigações realizadas durante a fase inquisitorial extraídos dos boletins de ocorrência, laudos periciais, depoimentos testemunhais, e em especial a confissão do representado, consoante se extrai das declarações por ele prestadas perante a autoridade policial a seguir transcritas:

“que estava na Rua Araticum com a Laranjeira onde estava e tem residência, percebeu a presença do veiculo de Erivaldo, instante em que desceu do carro e foi em direção ao interrogando e este ao pensar que seria agredido pegou um revolver calibre 38 e deu um tiro para cima e alguns em direção a Erivaldo; que logo após entrou em veiculo e correu” (fls. 171-178 – ID Num. 68177930).

Outrossim, o crime imputado ao representado reveste-se de excepcional gravidade, principalmente porque se trata de crime hediondo, teve como motivo a disputa por cliente de aplicativo, bem como pela forma pela qual o delito foi em tese praticado, vez que teria sido perpetrado por meio de diversos disparos de arma em plena luz do dia em via pública, fatos estes que justificam a decretação da segregação cautelar do investigado em atenção à garantia da ordem pública.

Pontuo ainda, que a prisão cautelar do investigado neste momento também se mostra extremamente necessária para a aplicação da lei penal, pois se extrai do seu interrogatório que o mesmo declarou perante a autoridade policial ter foragido após os fatos. Ademais, o mesmo somente foi localizado após quase um ano depois dos fatos, após ter tido sua prisão temporária decretada, bem como foi preso em município diverso, de forma que a sua liberdade nesta fase é temerária, podendo-se comprometer a aplicação da lei penal.

Ademais, embora o representado seja tecnicamente primário, tal fato não inviabiliza a decretação de sua custódia preventiva, desde que presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, tal como exposto acima.

Importante destacar também que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a sanção do delito ser superior a 04 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), bem como a necessidade de evitar que o investigado volte a cometer crimes.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria e, em consonância com o parecer ministerial,
decreto a prisão preventiva
de LUCIELIO ROSA BUENO qualificado nos autos, como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal e por consequência indefiro o pedido formulado pela Defesa no ID Num. 68167300.

Servirá esta decisão como mandado de prisão.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia conforme requerido”.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, o paciente, se apresentou espontaneamente 02 dias após a data do crime, ou seja, em 23 de outubro de 2020 às 15h20min, oportunidade em que foi interrogado. As 17h18min do mesmo dia, a autoridade policial representou pela prisão temporária do beneficiário, o que foi deferido pelo juiz
a quo
. Porém, a ordem não foi cumprida, por não ter sido localizado, encontrando-se em local incerto, sendo comunicada a prisão do acusado somente em 06 de outubro de 2021, em Pontal do Araguaia/MT, Comarca de Barra do Garças/MT, ou seja, em outra Comarca, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal.

Assim, ao que parece, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que se decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, bem como associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o
periculum libertatis
, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

A propósito:

(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)

A fuga do distrito da culpa autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal. A respeito disso, o Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado é pacífico, conforme depreende-se do enunciado 26:

Enunciado 26: A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, entendo que existem motivos plausíveis para que o paciente seja mantido em cárcere provisório a fim de resguardar a ordem social e garantir a finalidade útil do processo, possibilitando que o Estado eventualmente exercite o seu direito de punir, aplicando a sanção devida, acaso reste comprovado que o favorecido nessa ordem é o autor do delito de homicídio a ele imputado.

Importante consignar ainda a gravidade do crime, que se trata de delito hediondo, e teria sido motivado em face de disputas por clientes de aplicativo, além de ter supostamente praticado em via pública e em plena luz do dia.

Isso porque, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública
” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018) – grifei

Neste contexto, devidamente fundamentadas a decisão atacada, em que converteu a prisão temporária em preventiva do paciente, diante da presença de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, bem como evidenciada a gravidade do delito praticado que, associada à sua condição de foragido, justificam a manutenção da segregação cautelar nesse momento, por restar evidenciado o
periculum libertatis
, sendo medida necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

A propósito:

(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal.

2. "A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. " (HC 152.599 AGR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu. " (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ; HC 475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz;Julg. 15/10/2019; DJE 25/10/2019)

Ademais, apesar do impetrante alegar que o paciente se apresentou espontaneamente, importa registrar que somente compareceu após vários meses da decretação da prisão temporária, bem como, ao analisar os documentos apresentados pelo impetrante, este juntou declaração, na qual descreve que o paciente é locatário do imóvel localizado no endereço: Rua laranjeiras, n.º 1063, Bairro Primavera 03, e, Primavera do Leste/MT (Id. 109505497), contudo, anexou também um comprovante de residência com outro endereço: Rua Izidoro Imidio Santos, n.º 210, PC 492, Antônio Abud, em Bom Jardim de Goiás/GO (Id. 109505498), portanto, incerto saber em qual endereço realmente o beneficiário poderá ser encontrado.

Quanto a ausência de contemporaneidade alegada pelo beneficiário, observa-se que o delito ocorreu em 21 de outubro de 2020 e em 23 de outubro de 2020 a autoridade policial já representou pela prisão temporária do acusado, tendo sido decretada pelo Magistrado em 30 de novembro de 2020, e só foi cumprida em 06 de outubro de 2021. Portanto, a prisão foi decretada logo após os fatos, mas somente foi cumprida quase 01 (ano) depois, não havendo que se falar,
prima facie
, em ausência de contemporaneidade.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA. PACIENTE QUE FICOU FORAGIDO POR MAIS DE OITO ANOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Ressalvado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no HC n.º 126.292/SP, relativo à condenação já confirmada em segundo grau, esta Corte entende que a prisão cautelar - anterior à sentença condenatória definitiva - deve ser concretamente fundamentada, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. A custódia cautelar foi decretada especialmente por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Foi destacado pelo magistrado que o paciente evadiu-se após os fatos. Ressaltou, ainda, a proximidade da comarca com a fronteira, o que facilita a fuga. Ademais, o paciente permaneceu foragido por mais de oito anos. 3. Mostra-se incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido. 4. Habeas corpus denegado. (STF - HC 159047 / MS - MATO GROSSO DO SUL; Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES; Julgamento: 01/08/2018)

Desta forma, incoerente que, agora, o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido.

Por outro lado, a alegação de que ostenta predicados pessoais favoráveis, contudo, as condições pessoais do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais.

Neste sentido, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal, vejamos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”(www.tjmt.jus.br)”

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Habeas corpus não conhecido (...). (HC 365.899/AM, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 20.9.2016, DJe 29.9.2016)”

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido
” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor
Lucielio Rosa Bueno
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022